Tribunal: TJDFT
Processo: 0700372-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Agravo de Instrumento n° 0700372-62.2025.8.07.0000 Agravante: Lucas Trancoso Ribeiro Agravado: Jefte Pereira DECISÃO Vistos, etc., Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lucas Troncoso Ribeiro, com pedido de efeito suspensivo, contra a decisão proferida pelo Juízo de origem, a qual rejeitou a questão prejudicial de prescrição em ação de reparação de danos materiais e morais decorrentes de vício redibitório em veículo adquirido pelo agravado. O agravante sustenta que o prazo prescricional aplicável ao caso é o trienal, previsto no art. 206, § 3o, V, do Código Civil, e não o prazo decenal do art. 205 do mesmo diploma, como decidido em primeira instância. Em suas razões, o agravante alega que a pretensão do agravado fundamenta-se em reparação civil, afastando a aplicação da regra prescricional de 10 anos, própria de demandas de natureza contratual. Defende, ainda, que o termo inicial para contagem do prazo prescricional deu-se em 10/07/2019, data em que o agravado teria tido ciência inequívoca dos vícios do veículo, conforme registrado em boletim de ocorrência juntado aos autos. Dessa forma, sustenta que o prazo para o ajuizamento da ação findou-se em 10/07/2022, tendo a ação sido protocolada apenas em 01/09/2022, portanto, fora do prazo legal. Além disso, o agravante argumenta que, mesmo considerando o termo inicial como sendo a data de 05/09/2019 (vistoria veicular), a ação estaria prescrita, pois não houve interrupção válida da prescrição. Segundo ele, o agravado não realizou os atos necessários para viabilizar a citação dentro do prazo de 10 dias, conforme preceituam os arts. 202 do Código Civil e 240, § 2o, do Código de Processo Civil. O agravante destaca que a citação ocorreu quase dois anos após o despacho que a ordenou, inviabilizando a retroatividade do referido despacho à data do protocolo da ação. Por fim, o agravante pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao agravo, argumentando que a manutenção da decisão recorrida poderá gerar graves prejuízos processuais, pois, em caso de reconhecimento posterior da prescrição, todos os atos subsequentes seriam inócuos, em afronta ao princípio da economia processual. É a síntese do necessário. Decido. Nos termos do Código de Processo Civil de 2015, a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada ao preenchimento de dois requisitos essenciais, previstos no artigo 995, parágrafo único, e aplicáveis ao agravo de instrumento por força do artigo 1.019, inciso I. O primeiro requisito é a demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Esse elemento exige que o agravante comprove que a decisão recorrida pode gerar um prejuízo significativo e irreversível caso seus efeitos sejam imediatamente produzidos. A regra elege um critério que busca resguardar situações em que o impacto da decisão judicial possa comprometer direitos ou situações jurídicas que demandam proteção imediata, como patrimônio, liberdade, ou direitos fundamentais. O segundo requisito é a probabilidade de provimento do recurso, o qual impõe ao agravante o ônus de demonstrar que os fundamentos do agravo são juridicamente plausíveis e possuem uma chance real de sucesso no julgamento final. Não se trata, evidentemente, de exigir certeza sobre a procedência do recurso, mas de avaliar a consistência dos argumentos apresentados e a sua aderência ao ordenamento jurídico. Ambos os pressupostos devem ser analisados de forma cumulativa, sendo que a ausência de qualquer um deles inviabiliza a concessão do efeito suspensivo pleiteado. A avaliação cabe ao relator do recurso, que exerce discricionariedade técnica para ponderar a urgência do pedido à luz das circunstâncias do caso concreto e do potencial impacto da decisão recorrida. A finalidade da atribuição do efeito suspensivo é garantir a efetividade da jurisdição, protegendo o agravante contra danos irreparáveis enquanto se aguarda a análise definitiva do agravo. Para tanto, a relevância dos fundamentos e a iminência do prejuízo são critérios cruciais para o deferimento da medida, configurando uma excepcionalidade que visa equilibrar a segurança jurídica e a celeridade processual. No caso em apreço, não vislumbro a presença dos requisitos legais para a concessão do efeito pleiteado no presente agravo, eis que o d. Juízo aplicou a regra prevista no artigo 205 do Código Civil, a qual é adequada às questões de direito derivadas de relações contratuais, como é o caso presente. Extrai-se da causa de pedir materializada na exordial que, de modo dominante, esta se relaciona com o regime de responsabilidade contratual, devendo de fato, ser aplicada o prazo prescricional previsto na norma do art. 205 do CC. Além disso, não há elementos robustos nos documentos colacionados aos autos do recurso que justifiquem a alteração da regra aplicada na instância singela. Diante do exposto, considerando a natureza contratual da relação entabulada entre as partes, indefiro a concessão de efeito suspensivo pleiteada. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se Intime-se Brasília, 9 de janeiro de 2025 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator